Tribunal: CARF
Processo: 11128.001066/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/02/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
A Súmula CARF no 11 dispõe que Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A Súmula CARF no 126 dispõe que A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001066/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.062 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
IRMAOS BRITTO REPRESENTACOES E COM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/02/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
A Súmula CARF no 11 dispõe que “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A Súmula CARF no 126 dispõe que “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo trechos do auto de infração:
“Em 11/02/2009 foi protocolado o PCI Eqvib n° 010/800.192, solicitando o
desbloqueio, no sistema CARGA, do manifesto eletrônico N° 1510300211150, pois
este foi vinculado fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio
automático gerado pelo sistema (doc.01). Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001066/2010-87
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.062 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001066/2010-87

que figura como transportador responsável, portanto obrigado a prestar as informações
à RFB, a empresa Irmãos Brito Representações e Comércio Ltda., CNPJ n°
13.009.550/0001-13 (doc.02). Na acepção da Lei n° 10.833, de 2003, considera-se o
interveniente as pessoas físicas ou jurídicas citadas no art. 76, § 2°, abaixo transcrito:
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o importador, o
exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o
despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador
de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o administrador de
recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico, ou qualquer outra pessoa que tenha
relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior.
Além disso, dispõe a IN - RFB n° 800, de 2007, no seu art. 3o, 4o e 5°:
"Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chac de Non-Vessel Operating
Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga."
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
(. . .)
DA INFRAÇÃO
Não tendo prestado a informação dentro do prazo estabelecido em norma, o
transportador sonegou dados importantes ao controle aduaneiro, impedindo uma
prévia análise de risco quanto a carga, a logística, em fim, a operação como um todo.
Dispõe a IN RFB n° 800/2007 no seu art. 45:
"Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa".
A alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n' 37/19-6'6, com a redação
dada pela Lei n° 10.833/2003, diz:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.062 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001066/2010-87

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga".
Portanto, a conduta omissiva do transportador materializou claramente a
hipótese infracional acima descrita, punida com a pena de multa de R$ 5.000,00.
(. . .)”
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, em que alegou o seguinte:
“II. 1 – MÉRITO - II.1.a - DA EXCESSIVIDADE DA MULTA”: admite que
prestou as informações em atraso. Contudo, como não agiu com má-fé ou gerou prejuízo ao
erário público, a multa é abusiva, tem caráter confiscatório, pelo que deve ser anulada ou
minorada.
“II.1.b - DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ”: a multa é desproporcional à
infração cometida, motivo pelo qual deve ser considerada inconstitucional, pois viola os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, deve ser anulada ou reduzida ou
convertida em advertência.
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-102.347 não foi
ementado.
Transcrevo o voto condutor:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coadunação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca,
em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.062 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001066/2010-87

b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e
(Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada
caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses
casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade
de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas
ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.062 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001066/2010-87

pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação.
Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e considero devido o
crédito tributário lançado.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Em síntese, pede o cancelamento da multa, em razão de o processo ter ficado
parado por cerca de oito anos, tendo, assim, ocorrido a prescrição intercorrente (§1o do art. 1o da
Lei de no 9.873/99), ou pela aplicação do instituto da denúncia espontânea, posto que as
informações foram prestadas antes de iniciado qualquer procedimento fiscal (art. 138 do CTN e
§ 2o do art. 102 do DL no 37/66).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para lançamento da multa de R$ 5.000,00 (alínea “e”
do art. 107 do DL no 37/66), pela prestação de informações sobre desconsolidação de carga fora
do prazo legal.
De pronto, registro que as alegações trazidas no recurso voluntário não constam
na impugnação. Contudo, não as considero preclusas, pois cuidam de matérias de ordem pública.
Admite que prestou informações a destempo, porém pede o cancelamento da
multa, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente ou pela aplicação do instituto da
denúncia espontânea.
Em sede de preliminar, alega que, após o recebimento da defesa, o processo ficou
parado de 03/05/10 a 04/06/08, isto é, por cerca de oito anos, 03/05/2010 a 04/06/2018. Desta
forma, deve ser arquivado e a multa cancelada, com base no §1o do art. 1o da Lei de no 9.873/99,
a saber:
“Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1oIncide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(. . .)”
Adicionalmente, registra que prestou a informação antes de iniciado qualquer
procedimento fiscal, pelo que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea e cancelado o
auto de infração:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.062 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001066/2010-87

CTN
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
DL no 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
Ambos os temas se encontram pacificados no âmbito do CARF:
“Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
Isto posto, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital